Tribunal: TJES
Processo: 5001801-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Liminar
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001801-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLETE SOLDANI GONDIM
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE TIMÓTEO BRASILEIRO GONDIM
e
ARLETE SOLDANI GONDIM

em face da
r. Decisão
(id. 1129433) proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse
” tombada sob o nº 0024406-16.1998.8.08.0048, ajuizada por Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (Escelsa) - posteriormente incorporada pela ora agravante,

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
-,
contra
a agravada e outros
, manteve a Decisão anteriormente proferida, no sentido da suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000.

Em suas razões recursais, aduzem
os agravantes que a ação rescisória não possui efeito suspensivo, salvo o deferimento de medida liminar, que, se indeferida, autoriza o regular seguimento da execução de origem.

Sustenta que aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória e de seus respectivos recursos, para somente após dar prosseguimento ao feito executivo é medida atentatória à justiça, além de malferir o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Aduz que, no âmbito da Ação Rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000, o Egrégio TJES já indeferiu o pleito de suspensão da execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo nos autos do processo nº 0024406-16.1998.8.08.0048.

Assevera que a demanda já tramita há quase 23 (vinte e três) anos, sendo
ARLETE SOLDANI GONDIM
, exequente originária, pessoa idosa, que conta com mais de 80 (oitenta) anos, tendo ainda algumas das partes falecidas no decorrer da ação.

Por tal razão,
requer o prosseguimento do feito executivo nos autos do processo nº 0024406-16.1998.8.08.0048.

A decisão liminar foi deferida (ID. 1205104), determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inconformada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
agravo interno
pugnando pela reforma da decisão que deferiu a medida liminar, ante o perigo de irreversibilidade da medida.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 1305169.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., peticionou nos autos informando que a decisão liminar proferida na ação rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000 foi anulada pelo órgão colegiado, devendo ser negado conhecimento ao presente agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto.

Contrarrazões ao agravo interno de
ESPÓLIO DE TIMÓTEO BRASILEIRO GONDIM
e
ARLETE SOLDANI GONDIM
no id. 1465528.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE TIMÓTEO BRASILEIRO GONDIM
e
ARLETE SOLDANI GONDIM

em face da
r. Decisão
(id. 1129433) proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse
” tombada sob o nº 0024406-16.1998.8.08.0048, ajuizada por Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (Escelsa) - posteriormente incorporada pela ora agravante,

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
-,
contra
a agravada e outros
, manteve a Decisão anteriormente proferida, no sentido da suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000.

Em suas razões recursais, aduzem
os agravantes que a ação rescisória não possui efeito suspensivo, salvo o deferimento de medida liminar, que, se indeferida, autoriza o regular seguimento da execução de origem.

Sustenta que aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória e de seus respectivos recursos, para somente após dar prosseguimento ao feito executivo é medida atentatória à justiça, além de malferir o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Aduz que, no âmbito da Ação Rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000, o Egrégio TJES já indeferiu o pleito de suspensão da execução, determinando o regular prosseguimento do feito executivo nos autos do processo nº 0024406-16.1998.8.08.0048.

Assevera que a demanda já tramita há quase 23 (vinte e três) anos, sendo
ARLETE SOLDANI GONDIM
, exequente originária, pessoa idosa, que conta com mais de 80 (oitenta) anos, tendo ainda algumas das partes falecidas no decorrer da ação.

Por tal razão,
requer o prosseguimento do feito executivo nos autos do processo nº 0024406-16.1998.8.08.0048.

A decisão liminar foi deferida (ID. 1205104), determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inconformada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
agravo interno
pugnando pela reforma da decisão que deferiu a medida liminar, ante o perigo de irreversibilidade da medida.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 1305169.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., peticionou nos autos informando que a decisão liminar proferida na ação rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000 foi anulada pelo órgão colegiado, devendo ser negado conhecimento ao presente agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto.

Contrarrazões ao agravo interno de
ESPÓLIO DE TIMÓTEO BRASILEIRO GONDIM
e
ARLETE SOLDANI GONDIM
no id. 1465528.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, em consonância com o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil. Corrobora esta cognição o julgado subsecutivo desta Egrégia Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. USURPAÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Nos termos do artigo 969, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da Ação Rescisória não impede o cumprimento do decisum impugnado, ressalvada a concessão da tutela provisória, sendo que, neste particular, incumbe ao Requerente a demonstração dos requisitos preconizados no artigo 300, do Código de Processo Civil, ou seja, a demonstração da probabilidade do direito invocado e a premência de que o cumprimento da Sentença ocasione-lhe dano.
[...] IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível nº 100200004727, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/04/2021)

Na espécie, foi ajuizada pela parte agravada a Ação Rescisória nº 0006805-09.2019.8.08.0000 objetivando desconstituir a sentença transitada em julgado no processo nº 0024406-16.1998.8.08.0048, atualmente em fase de cumprimento do título executivo judicial nele cristalizado.

Inicialmente, restou proferida uma Decisão liminar na rescisória determinando a suspensão do feito executivo, que foi atacada por meio de recurso de Agravo Interno, que, por maioria, foi provido pelo Egrégio
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, para indeferir a tutela de urgência anteriormente proferida.

Ocorre que, deste v. Acórdão foram opostos Embargos de
Declaração pela ora agravada, razão pela qual o d. Juízo primevo indeferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo, ao fundamento da ausência do trânsito em julgado da Decisão colegiada.

Em que pese a r. Decisão emanada da primeira instância, vale frisar que os aclaratórios, em regra, são destituídos de efeito suspensivo, podendo este efeito ser concedido pelo juiz ou relator quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Confira-se, a propósito, o que dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [...]

Logo, a oposição do recurso de embargos de declaração não poderia servir de fundamento adequado à manutenção da suspensão do cumprimento de sentença do processo de origem, máxime quando inexistente determinação de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso integrativo na indigitada Ação Rescisória.

Destaco, que embora tenha ocorrido a anulação do julgamento do Agravo Interno na ação rescisória, restando mantida a liminar que suspendeu o curso do cumprimento de sentença nos autos da origem, conforme informado pelo agravado em petição de id. 1323054, não se pode afirmar que restou esvaziado o objeto do presente recurso, uma vez que ataca decisão de que mantinha suspensa a execução com base no “poder geral de cautela”, sem que houvesse qualquer determinação neste sentido emanada em segundo grau.

Sobre tal aspecto, cinge-se então a controvérsia, em dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1º grau a indeferir o levantamento de quantia pelos recorrentes-credores e sobrestar o cumprimento definitivo de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela recorrida-devedora, mesmo tendo sido indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Consoante ensinamento de Galeno Lacerda o poder geral de cautela é ato discricionário de ofício porque “
confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas
”
(Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Sendo assim, verificando que o prejuízo advindo da conclusão da demanda executiva pode ser maior que aquele causado à parte contrária por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando os atos a serem praticados possuírem caráter de irreversibilidade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 557. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Resta sanada qualquer má utilização da faculdade prevista no art. 557, caput, do CPC, quando a decisão monocrática do relator é confirmada pelo colegiado em sede de agravo interno.

2.
O acórdão embargado entendeu que
é lícito ao juiz da execução, com base no poder geral de cautela, artigo 798 do CPC, no presente caso, promover a suspensão do levantamento de valores como medida que garanta a efetividade do processo.

Não há que se falar em ofensa aos artigos 2º e 800, parágrafo único (houve pedido do embargado nos autos da rescisória), 489 (ressalva a concessão de medida acautelatória), 468, 475, I, § 1º (coisa julgada - sentença pode ser rescindida), 475-M (juiz pode atribuir efeito suspensivo em razão de relevantes fundamentos), 475-O (execução provisória - levantamento depende de caução), 709 (houve sobrestamento do levantamento do alvará) e 475, J, do CPC (devedor fez o depósito do valor da condenação). 3. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ Fl. 1.369)

Corrobora tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1º GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017.

2.
O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1º grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73.

4.
É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1º grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas.

5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa.

6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1455908/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência pátria, mesmo nos casos em que foi indeferida a antecipação da tutela na ação rescisória, é lícito ao Juízo, com base no poder geral de cautela, sobrestar o levantamento de quantia pelos credores, suspendendo o cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
revogando a liminar outrora deferida
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÓRIA – SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE QUANTIAS – PODER GERAL DE CAUTELA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA NEGADO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Verificando que o prejuízo advindo da conclusão da demanda executiva pode ser maior que aquele causado à parte contrária por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando os atos a serem praticados possuírem caráter de irreversibilidade.

2 - Mesmo nos casos em que foi indeferida a antecipação da tutela na ação rescisória, é lícito ao Juízo, com base no poder geral de cautela, sobrestar o levantamento de quantia pelos credores, suspendendo o cumprimento de sentença.

3 - Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.